Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO. IMISSÃO NA POSSE MAIS ANTIGA PROVENIENTE DE SENTENÇA.
1. O provimento jurisdicional buscado, nesses moldes, não se revela possível, uma vez que o mandado de imissão da posse em favor do primeiro agravado é ato proveniente de sentença.
2. O agravante não comprovou ter adotado as cautelas necessárias previamente à aquisição do bem imóvel, e cito, a título de exemplo, que mero requerimento de certidão de nada consta em nome da cedente, acusaria a existência da demanda, pois a agravada é ré na demanda principal, juntamente com a empresa que recebeu o pagamento.
3. Recurso desprovido.